Tribunal: TJDFT
Processo: 0729289-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. SENTENÇA PROLATADA COM FUNDAMENTO NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recurso inominado no qual o banco requerido insurge-se contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito referente às compras realizadas com cartão de crédito de titularidade da autora, objeto de furto, bem como nulas as 15 operações realizadas. Ainda, determinou a exclusão do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito, provenientes do débito declarado nulo, e o condenou a pagar a quantia de R$ 5.000,00 à autora a título de danos morais.
2. Da revelia. Decretada a revelia do recorrente, que não apresentou contestação, além de não comparecer à audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa.
3. Recurso cabível, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo improvimento do recurso em razão da revelia.
4. Em suas razões recursais, o requerido argumenta ser relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora em razão da ocorrência da revelia e pugna pela produção de provas, sob pena de cerceamento de defesa. Requereu o afastamento das condenações e o reconhecimento da legitimidade da cobrança, bem como, seja afastada a condenação em indenização por danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.
5. No caso em relação a alegação de culpa exclusiva da autora e inexistência de falha na prestação do serviço, verifica-se a apresentação de novos argumentos no recurso inominado, sem que nenhuma das alegações tenham sido analisadas pelo juízo a quo.
6. Comparecendo o recorrente apenas na fase recursal, as alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública, não sendo possível discutir os fatos ou fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida. Do mesmo modo, não pode alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, sob pena de supressão de instância.
7. Deve-se ratificar em relação ao dano moral, que o mesmo mostra-se devido em face da injusta inclusão da autora em cadastro de restrição ao crédito, por débito inexistente, o que por si só causa danos aos direitos de personalidade, os quais independem de demonstração do prejuízo – por se tratar de dano in re ipsa – o que gera a obrigação de ressarcir os danos daí advindos. O valor de R$ 5.000,00, fixado na origem é razoável e devido como forma de reprimir o causador do dano pela ofensa praticada, amenizar o mal sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva.
8. Posto isto, em face da inovação recursal conheço parcialmente recurso interposto somente em relação ao dano moral e seu valor.
9. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.